Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-88.2021.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-88.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO XAVIER - CPF: 006.094.081-60 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 – ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE – RÉU COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE DA DROGA (12 QUILOS DE MACONHA) – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – PENA-BASE FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes (considerando condenação transitadas em julgado por delito idêntico) e a quantidade da droga (mais de 12 quilos de maconha) foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda

encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de LEANDRO XAVIER, contra sentença editada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Rondonópolis-MT (ação penal 1000399-88.2021), que o condenou a pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 10 meses de reclusão
, e 680 dias multa, no regime inicialmente SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nas razões recursal, a defesa do réu busca, tão somente, a reformada da peba-base para que seja fixada na fração de 1/6 (um sexto) ao argumento de que a exasperação do juízo não atende ao princípio da proporcionalidade, sustentando, em síntese, que
“...dado a ausência de fundamentação idônea a justificar a utilização de fração diferente de 1/6 voltada a exasperar a pena base do recorrente, postula a Defesa em consagração ao princípio da proporcionalidade, pela readequação da pena base aplicada pelo d. Juízo de piso, sendo necessário a realização de um novo cálculo dosimétrico por este e. Tribunal de Justiça.”
(Razões - pags. 279/287-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 291/297-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº. GERSON N. BARBOSA é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 305/307-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, em 09/01/2021, por volta das 17h30min, na Rua Jaime Campos, penúltima meia água da rua, Bairro Pedra 90, nesta cidade, o apelante LEANDRO XAVIER foi preso em flagrante delito
por trazer consigo, vender, guardar e ter em depósito 31 (trinta e uma) porções
, perfazendo massa bruta de
11.396,99 g
(onze mil gramas e trezentos e noventa e seis gramas e noventa e nove centigramas), e
01 (uma) outra porção, na forma de tablete, pesando 1.062,70 g
(um mil e sessenta dois gramas e setenta centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA.

A Polícia Civil recebeu delação de que a referida residência estava sendo utilizada para depósito de entorpecentes, e,
mediante investigação, verificou que a unidade consumidora de energia do local estava em nome do réu.

Durante monitoramento no imóvel,
os investigadores visualizaram o denunciado chegando em uma motocicleta e, percebendo a presença dos policiais, tentou foragir, e também quebrou seu aparelho celular, dando cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”
.

Imobilização o réu, a equipe da DERF realizou busca pessoal e revista na sua mochila, encontrando
01 (um) pacote de maconha na modalidade Skunk, bem como 01 (um) rolo de papel film, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (uma) máquina de cartão
, do “Mercado Pago”, além da quantia de R$ 214,00 (duzentos e quarenta reais), em dinheiro.
No interior, da residência, apreendeu-se, outrossim, uma caixa de entregas contendo mais 30 (trinta) porções de Skunk, e 01 (um) tablete de maconha.

Por esses fatos o apelante foi processado e condenado nos termos da sentença.

No presente caso,
por não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
pelo pleito defensivo, o qual interpôs o presente recurso de apelação,
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do apelante requer o redimensionamento da pena-base aplicada na sentença originária, sustentando que o
quantum
fixado pelo juízo de origem vila o princípio da proporcionalidade devendo ser aplicada a fração e 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
.

O pleito não deve ser acolhido.

Na primeira fase da dosimetria da pena, frise-se que o magistrado de origem reconheceu apenas duas circunstâncias judiciais em desfavor do réu (antecedentes e circunstância do crime), elevando a reprimenda em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 780 dias multa, acima do mínimo legal,
verbis:

“...O acusado registra antecedentes, eis que cumpriu pena no executivo n.º2062-52.2011.8.11.0064, cuja sentença extintiva transitou em julgado em 15/07/2014. Assim, o Juízo está a utilizar como maus antecedentes na linha do decidido no STF – RE 5938182.

As circunstâncias merecem ser sopesadas, haja vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, sendo pouco mais de 12 Kg de maconha.

Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis na linha do art. 42 da LD (Quantidade de droga),
fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 780 (setecentos e oitente) dias multa
.
(Sentença – pag. 233/234-PDF).

Conforme reiterados precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e na segunda fase da dosimetria,
ressalva-se que fundamentação concreta pode justificar patamar superior
, tal como na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

De outra banda, na fixação das penas, o próprio legislador impôs ao juiz o dever de considerar a natureza e a quantidade da droga, dentre outros fatores, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ainda, conforme
Enunciado Orientativo n.º 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

In casu
, pesa contra o apelante duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo elas: M
aus antecedentes
, onde fora levado em consideração condenação por crime da mesma natureza, já transitada em julgado anterior ao fato (Folha de antecedentes pag. 173-PDF) e; A
quantidade de droga
dada a apreensão de 31 (trinta e uma) porções, com massa de 11.396,99 g (onze mil gramas e trezentos e noventa e seis gramas e noventa e nove centigramas), 01 (uma) outra porção, na forma de tablete, pesando 1.062,70 g (um mil e sessenta dois gramas e setenta centigramas),
ambas de MACONHA, juntas pesando mais de 12 Kg de droga.

Tais circunstâncias é fator capaz de conduzir a reprimenda basilar para quantitativo superior ao mínimo legal nos termos da sentença, não revelando exacerbada, mas justa e razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda, fatos que agregam maior reprovabilidade ao fato criminoso não só pela grande quantidade da droga apreendida mas pela recalcitrância (antecedentes) em delito da mesma natureza.

Ademais, não parece justo que o agente com condenação transitada em julgado por delito idêntico, valorado como maus antecedentes, e tamanha quantidade de droga apreendida, receba a mesma fração menor do que aquela estabelecida pelo juízo sentenciante.

Nesse sentido, colho os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça, verbis:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA VALORAÇÃO DA PENA – REPRIMENDA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA – 3) FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DIVERSO DO FECHADO – INSUBSISTÊNCIA – RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – 4) (...) RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) O magistrado, considerando desfavoráveis os antecedentes e quantidade de droga apreendida com o réu, majorou a pena-base conforme exercício de sua discricionariedade vinculada, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso.”
(N.U 0028034-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 05/06/2020).

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – (...) – DOSIMETRIA DA PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO. (...) No tocante ao quantum de aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais.”
(N.U 0002790-70.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desse modo, a meu ver, justificada a exasperação da pena-base, nos termos lançados na sentença, devendo ser mantida.

Diante dos fatos que culminaram comprovado a traficância tendo por autor o ora apelante, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021